Tribunal: TJPA
Processo: 0804255-35.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804255-35.2022.8.14.0000

APELANTE: ANTONIO MAX DA SILVA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 193 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da fundamentação utilizada para negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime na fixação da pena-base; e (ii) analisar a proporcionalidade da redução da pena intermediária em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação não pode ser utilizada como substitutivo de habeas corpus, razão pela qual o pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido.

4. A fundamentação utilizada para negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime é idônea, pois o réu, ex-funcionário da empresa de uma das vítimas, utilizou esse conhecimento para premeditar o crime, e a violência empregada na execução extrapolou o normal do tipo penal, incluindo agressões e amordaçamento da vítima.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite a majoração da pena-base quando a agressividade do crime ultrapassa o previsto no tipo penal do roubo, como ocorreu no caso concreto.

6. A redução da pena intermediária em menos de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea não foi devidamente fundamentada, contrariando o entendimento do STJ, razão pela qual a pena do crime de roubo foi redimensionada para 6 anos e 8 meses de reclusão e 154 dias-multa.

7. Mantida a pena do crime de corrupção de menores no mínimo legal, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 231).

8. Na terceira fase da dosimetria, correta a majoração da pena do crime de roubo em 1/3 pela presença de causa de aumento, resultando em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 180 dias-multa.

9. Com a incidência do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), a pena final restou fixada em 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 180 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

Tese de julgamento:
“1. A premeditação do crime e o uso de conhecimento prévio do réu sobre a vítima justificam a negativação da culpabilidade na fixação da pena-base. 2. A violência excessiva constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base no crime de roubo com base na vetorial das circunstâncias do crime. 3. A redução da pena pela confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 exige fundamentação concreta, sob pena de revisão em sede recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 69, 157, §2º, II; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.788.574/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.08.2019; STJ, HC n. 583.384/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.08.2020; STJ, REsp n. 2.152.392/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém(PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Max Silva dos Reis apela de sentença do Juízo da Vara de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru/PA que o condenou à pena de 11 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 193 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ID 8818672).

Inicialmente, o apelante postula pelo direito de recorrer em liberdade, e requer a reforma da sentença, pugnando pela aplicação da pena-base no mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativadas. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração redutora de 1/6 tanto na primeira fase como na segunda fase, diante do reconhecimento da confissão, resultando em fixação proporcional da pena (ID 8818689).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 8818694), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento dos recursos (ID 14139607).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.08.2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença por ainda persistirem os requisitos autorizadores da custódia (ID 8818672 - Pág. 9)

Nesse contexto, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

Sob outro ângulo, a insurgência recursal contém pedido de reforma do cálculo dosimétrico, com redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo sentenciante.

Não obstante, verifica-se que a pena basilar pela prática do crime de corrupção de menores foi estabelecida no mínimo legal, e a do crime de roubo foi fixada em 8 anos de reclusão e pagamento de 185 dias-multa, com a negativação de duas vetoriais referentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, nos seguintes termos:

Passo à individualização da pena do acusado ANTÔNIO MAX DA SILVA DOS REIS:

Para não incidir em repetições desnecessárias, passarei a dosar as penas dos dois delitos conjuntamente, distinguindo-as no que for pertinente.

C) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

A
culpabilidade

concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, no caso em análise, reputo-a desfavorável, tendo em vista que o acusado agiu com premeditação e, conforme provado nos autos, foi funcionário da empresa de uma das vítimas, utilizando-se deste conhecimento para consumação do delito. Em relação ao delito do art. 244-B da Lei nº 8.069, à culpabilidade está adstrita aos moldes do próprio tipo penal.

Os
antecedentes
referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunção de inocência, somente processo com trânsito em julgado pode ser considerados nesta fase, e não há nada nesta fase em relação ao acusado.

A
conduta social
diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

A
personalidade
condiz ao caráter ou à índole do réu, não existe nos autos qualquer elemento concreto e plausível para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la. Os motivos, materializados na causa que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime
,
reputo-as desfavoráveis, pois demonstram uma maior ousadia em sua execução, uma vez que chegaram a amarrar as duas vítimas em sua residência e trancar em um banheiro, durante o período da noite.
As consequências do crime nada acrescentam.

O comportamento da vítima nada contribuiu para o fato.

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta que as circunstâncias judiciais fixo:

3. Para o delito do art. 157, caput, do Código Penal, a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

4. Para o delito do art. 244-B, da Lei nº 8.069, a pena base em 01(um) ano de reclusão” (ID 8818672 - Pág. 8).

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

No tocante à culpabilidade, é cediço que “a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.788.574/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.08.2019), sendo certo que, na espécie, o réu foi funcionário da empresa de uma das vítimas, utilizando-se deste conhecimento para premeditar a execução do delito, razão pela qual impõe-se a manutenção da negativação da referida vetorial.

Do mesmo modo, as condições do cometimento do delito demonstram que foi empregada e agressividade além da normalidade, porquanto consoante relatado nos autos ss assaltantes atacaram a vítima declarante com extrema violência, amarrando-a, lhe agredindo nos braços e costas, posteriormente amordaçando-a e trancando-a no banheiro (ID 8818672, pág. 3).

Nesse contexto, entendo como suficientemente fundamentado o aumento da pena-base em razão da negativação das
circunstâncias do crime
, em razão da maior censurabilidade da conduta, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (
HC n. 583.384/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.08.2020), sobretudo porque “conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base" (
AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO
, relator Ministro Messod Azulay Neto), como se deu na espécie.

Sendo assim, diante da valoração idônea das circunstâncias judiciais, inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Sob outra perspectiva, é cediço que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), como se observa na hipótese dos autos, de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na dosimetria penal no tocante à fração fixada pelo juízo sentenciante.

Sendo cediço que “a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie” (
AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

De outro lado, verifico que o magistrado sentenciante reduziu a reprimenda em função do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em 6 meses sem apresentar motivação idônea, divergindo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a redução pela atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 requer fundamento concreto (
REsp n. 2.152.392/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 17/12/2024).

Por tal razão, face ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redimensiono a pena intermediária do crime de roubo para 6 anos e 8 meses de reclusão e 154 dias-multa. Sem embargo, mantenho a pena do delito de corrupção de menores no mínimo legal, tal como o fez o juízo recorrido, à vista da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, adoto os mesmos parâmetros do magistrado sentenciante quanto à majorante do art. 157, §2º, II do CP e aumento a pena do crime de roubo em 1/3, resultando na pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 180 dias-multa, mantendo a reprimenda do crime de corrupção de menores em 1 ano de reclusão, diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Por fim, considerando que os crimes foram praticados em concurso material, incide o art. 69 do CP, de modo que somadas as reprimendas, o apelante fica definitivamente condenado a 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, e 180 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso, e nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025